Tribunal: TJDFT
Processo: 0718607-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718607-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORT DE ALIME LTDA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS A.M.J LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nova Amazonas Indústria e Comércio Importação de Alimentos LTDA contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0702955-88.2024.8.07.0021, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, Comercial de Alimentos A.M.J LTDA - ME, determinando a liberação de 70% dos valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de que seriam indispensáveis à manutenção da atividade empresarial da executada. Considerando que a controvérsia central do presente recurso reside na efetiva existência ou não de atividade empresarial por parte da agravada, e tendo em vista o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), que impõe às partes o dever de colaborar com o juízo para a obtenção de decisão justa e efetiva, intime-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tragam aos autos provas robustas e atualizadas que demonstrem, de forma inequívoca, se a empresa agravada encontra-se em atividade ou inatividade. As provas poderão incluir, mas não se limitam a, notas fiscais de venda, comprovantes de pagamento de salários e encargos, extratos bancários recentes, registros contábeis, fotografias do estabelecimento comercial ou quaisquer outros documentos idôneos que permitam a verificação da situação fática da empresa. Após o decurso do prazo, voltem os autos conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator